Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-72.2025.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-72.2025.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (EMBARGANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (EMBARGANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos integrativos (art. 1.022 do CPC), opostos contra acórdão da Quarta Câmara que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso para excluir os juros remuneratórios durante o período de inadimplência, substituindo-os pelos encargos legais de mora de 1% ao ano e multa de 2%. Os embargantes sustentam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com fundamento no art. 85, §11, do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, considerando que a apelação foi parcialmente
provida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, e desde que já haja honorários fixados na instância de origem e tenha havido trabalho adicional do advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1059, consolidou o entendimento de que não se aplica a majoração de honorários recursais em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínimo.

No caso concreto, o recurso de apelação dos embargantes foi parcialmente provido, o que afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

A ausência de menção expressa no acórdão quanto aos honorários recursais não configura omissão, mas apenas reflexo da inaplicabilidade do dispositivo legal diante do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou para fins meramente infringentes ou de prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

O provimento parcial do recurso afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, ainda que mínima a alteração do julgado.

A ausência de fixação de honorários recursais em caso de parcial provimento não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1059, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial
;
STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024
;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000058-72.2025.8.11.0019

ORILDE ROSA CECCHELE e OUTROS X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos integrativos, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES e DIANI DE MORAES, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
323311857), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, no sentido de determinar a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, substituindo-os pelos encargos permitidos por lei, quais sejam, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%, em ação de embargos à execução.

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua integração.

A
pontam omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, argumentando que o embargado foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença recorrida. Sustentam que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos, id 328732399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão embargada, conforme preconiza o art
.
1.022
CPC.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, considerando que houve reforma parcial da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios praticados pela instituição financeira embargada.

Imperioso
ressaltar que a questão central gravita em torno da alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, matéria que demanda análise acurada dos pressupostos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

In
casu
, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, argumentando que o embargado foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que
esta
Colenda Câmara deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença recorrida.

O artigo 85, §11, do
CPC
estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

A exegese do dispositivo legal supramencionado revela que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal constitui imperativo legal, condicionado, todavia, à verificação de determinados pressupostos, quais sejam: (i) existência de honorários advocatícios fixados na instância de origem; (
ii
) trabalho adicional realizado em grau recursal; e (
iii
) resultado do julgamento do recurso.

No que tange especificamente ao terceiro pressuposto, qual seja, o resultado do julgamento do recurso, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios recursais pressupõe o desprovimento total do
recurso ou seu não conhecimento, não se aplicando nas hipóteses de provimento, ainda que parcial.

Tal entendimento encontra-se cristalizado no julgamento do Tema Repetitivo 1059 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

In
casu
, da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que
esta
Colenda Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, substituindo-os pelos encargos permitidos por lei, quais sejam, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Destarte, considerando que o recurso de apelação foi parcialmente provido, não se verificam, na espécie, os pressupostos necessários à aplicação da regra insculpida no artigo 85, §11, do
CPC
, conforme interpretação consolidada pelo
STJ
no julgamento do Tema Repetitivo 1059.

Impende consignar, outrossim, que a ausência de menção expressa no acórdão sobre honorários recursais não configura omissão, mas mero reflexo da inaplicabilidade do dispositivo legal ao caso concreto, em virtude do resultado do julgamento do recurso.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a possibilidade de fixação de honorários recursais em caso de provimento parcial do recurso, o que não se coaduna com a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda assim não prosperaria a pretensão dos embargantes, porquanto

além de alegar o cerceamento de defesa,
os apelantes/embargantes aduziram
a abusividade das cláusulas do contrato, tais como a capitalização dos juros e a
excessiv
idade
nos encargos de inadimplemento
, tendo sido reconhecida apenas a onerosidade dos encargos moratórios, de maneira que o banco apelado/embargado decaiu da
parte mínima dos pedidos,
devendo ser mantido
o ônus sucumbencial na forma determinada na sentença (art. 86 § único do CPC)
,
não havendo que se falar em condenação exclusiva do embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Nesse diapasão, considerando que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, porquanto inaplicável o artigo 85, §11, do
CPC
à espécie, forçoso reconhecer a improcedência dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado
embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025